Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742397-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AYLTON GOMES MARTINS REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Aylton Gomes Martins contra Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal. Esta Relatoria determinou que o autor se manifestasse sobre a extinção do direito à rescisão, em razão do transcurso do prazo de dois (2) anos entre o trânsito em julgado da decisão recorrida (16.8.2019) e o ajuizamento da ação rescisória (30.12.2021), nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil (id 32805457). O autor apresentou petição (id 33117523) e juntou cópia de decisão do Supremo Tribunal Federal (id 33117524). Alega que é aplicável ao caso o disposto na Lei n. 14.010/2020 que impediu a contagem de prazos prescricionais e decadenciais no âmbito das relações jurídicas de direito privado. Descreve que a aplicação da lei garante a segurança jurídica no contexto de insegurança social. Explica que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão monocrática na Ação Rescisória n. 2842 em que aplicou a Lei n. 14.010/2020. Defende que a ação rescisória poderia ter sido ajuizada até a data de 7.1.2022, em razão do recesso forense. Pede o prosseguimento da ação. É o breve relato. O acórdão rescindendo foi julgado em 7.5.2014, publicado em 16.5.2014 e o trânsito em julgado ocorreu em 16.8.2019. O ajuizamento da ação rescisória ocorreu em 30.12.2021. O art. 975 do Código de Processo Civil determina: O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. A Lei n. 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). O art. 1o descreve: Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). A norma foi expressa ao restringir sua aplicação exclusivamente às relações jurídicas de direito privado ou material. A regra não é aplicável à ação rescisória, pois a questão em debate é eminentemente processual e de direito público. Não é possível aplicar interpretação extensiva ou analogia quanto aos dispositivos mencionados, pois a norma trata de situação excepcional no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). A Segunda Câmara Cível e a Quarta Turma Cível possuem precedentes neste mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO DO ART. 975 DO CPC. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. De acordo com os artigos 970 e 231, inciso I, do Código de Processo Civil, a contestação na ação rescisória será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias fixados pelo relator, e contados da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for pelo correio. 2. O prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, não se aplicando a regra suspensiva da Lei Federal no 14.010/2020, porque restrita às relações jurídicas de direito privado. 3. Proposta a ação após o biênio estabelecido no art. 975/CPC, é impositiva a extinção da rescisória com fundamento no art. 487, inciso II, do diploma processual. 4. PRELIMINAR ACOLHIDA. (Acórdão 1389860, 07476235220208070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 29.11.2021, publicado no DJE: 15.12.2021. Destaque nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 150/STJ. LEI N. 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Tratando-se de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o art. 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses. 4. Inviável a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, porquanto restrita às situações transitórias, nas relações jurídicas de Direito Privado, não previstas no ordenamento jurídico nacional, de acordo com o § 1o do referido artigo 3o. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1371524, 07075333320198070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2021, publicado no DJE: 23.9.2021. Destaque nosso.) A decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Rescisória n. 2.842/ES não possui efeitos vinculantes. O art. 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às entre as quais é dada e não prejudica terceiros. O art. 927 delimita quais decisões devem ser observadas pelos Juízes e Tribunais: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Até o presente momento, a Lei n. 14.010/2020 não foi alterada ou foi objeto de decisão judicial vinculante que determine sua aplicação às normas de ordem pública. Não é possível aplicar interpretação extensiva ou analogia quanto aos dispositivos mencionados, pois a norma trata de situação excepcional entre particulares no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, inc. II, e 975 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator